Tribunal: TJDFT
Processo: 0755826-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO DO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme estabelece o CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (art. 1000).
2. O Distrito Federal, nos documentos de ID 67335180, pág. 4 e 5), reconhece expressamente a procedência do pedido: “considerando o período supramencionado, trabalhado com atividade de Ensino Fundamental (2a SERIE), informamos que a servidor(a): SEIR PEREIRA DA SILVA faz jus à incorporação 1,2% de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, solicitada na inicial, conforme legislação vigente”.
3. A concordância expressa do réu com o pedido da autora induz a preclusão lógica do recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido.
4. Nesse sentido: “2. A preclusão lógica impede a rediscussão de matérias previamente aceitas pela parte”. (Acórdão 1946831, 0705202-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)
5. Recurso não conhecido. Com relatório.
6. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.